Tribunal: TJPA
Processo: 0800869-70.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800869-70.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: JOELMA FERNANDES SARMENTO, MAURINO MAGALHAES DE LIMA, MARIA APARECIDA RODRIGUES AMOURY

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
CIV
IL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AO ERÁRIO. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONTRATAÇÃO DIRETA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE QUANTO AO PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. MÁCULA NO MOTIVO DA DISPENSA. NÃO UTILIZAÇÃO DO BEM PARA O FIM A QUE SE DESTINAVA IMÓVEL QUE PERTENCE À

GENITORA DO VICE-PREFEITO À ÉPOCA
.
EXISTÊNCIA INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CAPAZ DE OCASIONAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL (TEMA 701 DO STJ) POSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. ARTIGO 7º, DA LEI N.º 8.429/92.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.
À UNANIMIDADE.

1-A
questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada para
que seja determinada a indisponibilidade de bens e das contas bancárias dos Agravados, na medida que bastem à garantia de ressarcimento ao erário.

2- Consta da Ação na origem, que a primeira Agravada JOELMA FERNANDES SARMENTO, solicitou ao Agravado MAURINO MAGALHÃES DE LIMA, então Prefeito Municipal, a

instauração de processo administrativo com o objetivo de contratação direta, com dispensa de

licitação, para que fosse procedida a locação de imóvel pertencente à terceira Agravada, MARIA APARECIDA RODRIGUES AMOURY, genitora do vice-prefeito à época.

3- Verifica-se que a dispensa de licitação para locação de imóvel destinado às finalidades da Administração, deve ser ensejada pela necessidade de instalação e localização condicionem a sua escolha, tendo preço compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia (art. 24, X da lei 8.666/93).

4-A indisponibilidade é cabível quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público, não exigindo que haja perigo de dilapidação dos bens, ou, comprovação de perigo na demora, que nesses casos é presumido.

5-
A Primeira Seção do STJ firmou a tese de que é possível a decretação da indisponibilidade de bens em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa mesmo que ausente
a prática de atos que induzam a conclusão de risco de dilapidação
patrimonial
, em julgamento de recurso repetitivo (
Tema 701
).

6- Da análise dos autos, restou demonstrado indícios de irregularidade quanto ao procedimento de dispensa de licitação para a locação do imóvel em questão, uma vez que a sua não utilização para o fim a que se destinava, qual seja, o de abrigar a Central de Imunobiológica da Secretaria Municipal de Saúde, demonstra mácula ao motivo e finalidade do ato administrativo em apreço, consoante Relatório de Inspeção que evidencia que o serviço prestado pela referida central se desenvolve dentro do Centro de Controle de Zoonose, que ainda demonstrou a precariedade com que se desenvolve o serviço (Num. 191726 - Pág. 11/13), de forma que o imóvel locado não fora utilizado para a finalidade prevista no ato.

7-Ficou também demonstrado que a solicitação de autorização para a locação do referido imóvel (12.10.2010) ocorrera antes de haver levantamento de orçamentos pelas imobiliárias, os quais foram apresentados posteriormente à formalização do procedimento e a escolha do imóvel (Num. 191725 - Pág. 24/26) de forma que não se procedeu à avaliação prévia, como determinado pelo art. 24, X da Lei 8.666/93.

8-Há, ainda, acostado nos autos, extrato da despesa do Fundo Municipal de Saúde que demonstra o montante de R$ 110.000,00 como pago à título de despesa com a locação do imóvel (Num. 191726 - Pág. 15/20), demonstrando que de fato o valor deixou os cofres públicos.

9-Outrossim, o fato do imóvel locado pela Administração Pública com dispensa de licitação, pertencer à Agravada, Maria Aparecida Rodrigues Amoury, genitora do vice-prefeito à época, traz, por si só, indícios de que houve favorecimento e, em consequência, violação aos princípios da isonomia, eficiência, moralidade administrativas, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

10-
Neste viés,
considerando que a indisponibilidade de bens visa a garantir o ressarcimento ao erário público até a apuração dos fatos, bem como, a presença de suporte probatório apto a justificar o efeito ativo pretendido pelo Agravante, diante dos indícios de ato de improbidade com lesão ao patrimônio público e aos princípios administrativos, notadamente o da moralidade e da isonomia e ante a possibilidade de reversibilidade da medida,

concedo o efeito ativo para determinar a indisponibilidade de bens dos Agravados até o montante apurado de R$ 110.000,00 (cento e dez mil).

11- Aplicação do princípio
in dubio pro societate
. Desnecessidade de comprovação da intenção dolosa específica, mas apenas do dolo genérico.

12
-
Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Embargos de Declaração prejudicado em razão do julgamento definitivo do recurso.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de abril de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de
Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0800869-70.2017.8.14.0000
–

PJE) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra JOELMA FERNANDES SARMENTO, MAURINO MAGALHÃES DE LIMA e MARIA APARECIDA RODRIGUES AMOURY, diante da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá-PA, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa (processo nº
0010212-39.2017.8.14.0028
) interposta pelo Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (
Id. 191724 – Pág. 12
/13):

(...) Dito isto,
INDEFIRO a tutela provisória vindicada de indisponibilidade dos bens das partes rés
. Assim: NOTIFIQUE-SE o requerido para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias, nos termos do § 7º, do art. 17, da Lei nº 8.429/92. Servirá esta como mandado, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294 de 11/03/09. Marabá-PA, 14 de julho de 2017.

(...)
(grifos nossos).

Em suas
razões (Id
. 191720 – Pág. 2/30
),
o Agravante alega
que no caso em questão, houve a dispensa de licitação para a locação de imóvel destinado à Central de Imunobiológicos da
Secretaria Municipal de Saúde
, com fundamento no art. 24, X, da Lei de Licitações. Aduz que a contratação direta com dispensa de licitação deve observar os princípios constitucionais que regem a administração pública e que a lei 8.666/93 apresenta hipóteses taxativas para referida contratação. Assevera que no caso a escolha do imóvel objeto da locação, deu-se de forma subjetiva e sem seguir os ditames legais, consubstanciando dispensa irregular de licitação.

Sustenta que a decisão de 1º grau merece reforma, por desconsiderar a lesão ao erário municipal que teve desviados recursos no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), com prejuízo presumível ao andamento de projetos relativos à saúde, educação, assistência social e serviços públicos em geral.

Alega que a decisão a quo viola o art. 489, §1º, VI, do CPC por deixar de seguir a jurisprudência e os precedentes judiciais, apontados pelo Agravante na inicial (tema 701 do STJ).

Argumenta que o lapso temporal entre o início da investigação e o ajuizamento da ação não afastou a ameaça de desfazimento dos bens, uma vez que na fase investigatória não havia o risco concreto de condenação dos Agravados ao ressarcimento ao erário público, afirmando que a própria tramitação complexa da Ação Civil Pública, por si só, representa perigo de dilapidação do patrimônio, pelo que afirmou a necessidade da constrição patrimonial a fim de assegurar o integral ressarcimento do dano ao erário.

Defende que o deferimento da constrição dos bens, por ser medida cautelar, não causará prejuízo irreparável aos Agravados, estando patente a reversibilidade da medida.

Requer, o efeito ativo para que que seja determinada a indisponibilidade de bens e das contas bancárias dos Agravados, na medida que bastem à garantia de ressarcimento ao erário
. Por fim, requer o provimento do recurso confirmando a tutela antecipada requerida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Deferida a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a indisponibilidade de bens dos Agravados até o montante apurado de R$ 110.000,00 (cento e dez mil) até julgamento final do presente Agravo, com fulcro no art. 7º, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa (Id 1026614).

Após, o Agravante interpôs Embargos de Declaração alegando omissão na decisão que deferiu o efeito ativo (Id 1459588).

Os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, c
ompete frisar
que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos
, de forma a se aferir o provimento judicial dentro dos limites da decisão recorrida,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO – AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5ª CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.
(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

No caso em análise, a
questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada,
para que seja determinada
a indisponibilidade de bens e das contas bancárias dos Agravados, na medida que bastem à garantia de ressarcimento ao erário
.

A Constituição Federal em seu art. 37, caput, traz os princípios que regem a Administração Pública e em seu §4º trata sobre os atos de improbidade administrativa, estabelecendo que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) – Grifo nosso

(...)

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário
, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. (Grifo nosso)

Da análise dos autos, observa-se que a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, originária da decisão ora agravada, fora ajuizada contra os Agravados, por supostamente terem efetivado a contratação direta consubstanciada na locação de imóvel de imóvel com dispensa irregular da licitação, causando lesão aos cofres públicos no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Consta da Ação na origem, que a primeira
Agravada
JOELMA FERNANDES SARMENTO,
solicitou ao Agravado MAURINO MAGALHÃES DE LIMA, então Prefeito Municipal, a instauração de processo administrativo com o objetivo de contratação direta, com dispensa de licitação, para que fosse procedida a locação de imóvel pertencente à terceira
Agravada, MARIA APARECIDA RODRIGUES AMOURY, genitora do vice-prefeito à época.

Assevera que a primeira
Agravada
subscreveu o Termo de Ratificação, Homologação e Adjudicação para a locação do imóvel pertencente à terceira Agravada pelo prazo de 12 meses, totalizando a despesa de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais) com vigência de 15.09.2010 a 15.09.2011, sendo, posteriormente firmado termo aditivo do contrato de locação prorrogando por 03 meses sua vigência, ou seja, até 15.12.2011, gerando uma despesa de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e que os pagamentos referentes à locação não cessaram mesmo tendo se encerrado o período previsto no termo aditivo, chegando as investigações do Ministério Público a apurar que o valor global gasto com a operação foi de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) referente ao período de setembro de 2010 a dezembro de 2012.

Enfatizou que o imóvel locado, objeto da dispensa de licitação, que seria utilizado como Central de Imunobiológicos jamais fora utilizado para tal fim, mantendo-se a referida Central de Imunobiológicos precariamente em 02 salas no Centro de Zoonoses em total descaso com a saúde pública.

Sobre dispensa de licitação o art. 24, X da lei 8.666/93, dispõe:

Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

X – para a compra ou
locação de imóvel
destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração,
cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia
; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Verifica-se que a dispensa de licitação para locação de imóvel destinado às finalidades da Administração, deve ser ensejada pela necessidade
de instalação e localização condicionem a sua escolha, tendo preço compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.

Sobre dispensa de licitação,
José dos Santos Carvalho Filho, ensina:

A dispensa de licitação caracteriza-se pela circunstância de que, em tese, poderia o procedimento ser realizado,
mas que, pela particularidade do caso, decidiu o legislador não _orna-lo obrigatório
. Diversamente ocorre na inexigibilidade, porque aqui sequer é viável a realização do certame (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo
, Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2009. P.238.) – Grifo nosso

Acerca da indisponibilidade de bens, o
artigo 7º, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92 dispõe:

Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o “caput” deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
. (Grifo nosso)

Sobre o assunto, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Wallace Paiva Martins, ensinam, respectivamente:

Tem nítido caráter preventivo, já que tem por objeto acautelar os interesses do erário durante a apuração dos fatos, evitando a dilapidação, a transferência ou ocultação dos bens
(...). (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo, 13ª ed., São Paulo, Atlas, p. 677). (Grifo nosso).

Prevista originalmente no art. 37, §4º da Constituição Federal como sanção da improbidade administrativa,
a indisponibilidade dos bens, é, diversamente, uma providência cautelar obrigatória, cujo desiderato é assegurar a eficácia dos provimentos condenatórios patrimoniais, evitando-se práticas ostensivas, fraudulentas ou simuladas de dissipação patrimonial
, com o fim de redução do ímprobo a estado de insolvência para frustrar a reversão aludida no art. 18 da lei Federal nº 8.429/92.
Seu escopo é a garantia da execução da sentença que condenar à perda do proveito ilícito ou ao ressarcimento do dano
. (MARTINS, Wallace Paiva. P
robidade Administrativa 3ª edição Editora Saraiva pág. 438
). (grifos nossos).

A indisponibilidade é cabível quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público, não exigindo que haja perigo de dilapidação dos bens, ou, comprovação de perigo na demora, que nesses casos é presumido.

Por sua vez, a Primeira Seção do STJ firmou a tese de que é possível a decretação da indisponibilidade de bens em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa mesmo que ausente
a prática de atos que induzam a conclusão de risco de dilapidação patrimonial
, em julgamento de recurso repetitivo (
Tema 701
), senão vejamos:

É possível a decretação da "indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro.
" (Grifo nosso)

Percebe-se que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação da efetiva ou iminente dilapidação de patrimônio, tendo por escopo evitá-la, no intuito de garantir o ressarcimento ao erário, decorrente de eventual condenação, in casu, estão
presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implicaram em enriquecimento ilícito e em lesão ao patrimônio público, logo o perigo de dilapidação dos bens, nesses casos é presumido.

O Juízo a quo, entendeu que não havia indícios aptos a ensejar a decretação da indisponibilidade dos bens e que a apuração dos fatos pelo Ministério Público demandou quase 05 anos de forma que o próprio decurso do tempo teria contribuído para afastar a existência da ameaça do desfazimento de bens, tendo por tal indeferido o pedido de tutela provisória.

Entretanto, depreende-se da análise dos autos, que restou demonstrado indícios de irregularidade quanto ao procedimento de dispensa de licitação para a locação do imóvel em questão, uma vez que a sua não utilização para o fim a que se destinava, qual seja, o de abrigar a Central de Imunobiológica da Secretaria Municipal de Saúde, demonstra mácula ao motivo e finalidade do ato administrativo em apreço, consoante Relatório de Inspeção que evidencia que o serviço prestado pela referida central se desenvolve dentro do Centro de Controle de Zoonose, que ainda demonstrou a precariedade com que se desenvolve o serviço
(
Num. 191726 - Pág. 11/13), de forma que o imóvel locado não fora utilizado para a finalidade prevista no ato.

A par disso, ficou também demonstrado que a solicitação de autorização para a locação do referido imóvel (12.10.2010) ocorrera antes de haver levantamento de orçamentos pelas imobiliárias, os quais foram apresentados posteriormente à formalização do procedimento e a escolha do imóvel
(
Num. 191725 - Pág. 24/26) de forma que não se procedeu à avaliação prévia, como determinado pelo art. 24,X da Lei 8.666/93.

Há, ainda, acostado nos autos, extrato da despesa do Fundo Municipal de Saúde que demonstra o montante de R$
110.000,00 como pago à título de despesa com a locação do imóvel (
Num. 191726 - Pág. 15/20
)
, demonstrando que de fato o valor deixou os cofres públicos.

Outrossim, o fato do imóvel locado pela Administração Pública com dispensa de licitação, pertencer à Agravada, Maria Aparecida Rodrigues Amoury, genitora do vice-prefeito à época, traz, por si só, indícios de que houve favorecimento e, em consequência, violação aos princípios da isonomia, eficiência, moralidade administrativas, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

No caso em questão, a indisponibilidade dos bens dos Agravados, o periculum in mora seria presumido, em observância ao entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo e, da disposição contida no artigo 37, §4º da CF/88
, já mencionados alhures.

Neste viés,
considerando que a indisponibilidade de bens visa a garantir o ressarcimento ao erário público até a apuração dos fatos, bem como, a presença de suporte probatório apto a justificar o efeito ativo pretendido pelo Agravante, diante dos indícios de ato de improbidade com lesão ao patrimônio público e aos princípios administrativos, notadamente o da moralidade e da isonomia e ante a possibilidade de reversibilidade da medida,

concedo o efeito ativo para determinar a indisponibilidade de bens dos Agravados até o montante apurado de R$ 110.000,00 (cento e dez mil).

Neste sentido, colaciona-se a decisão abaixo transcrita:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO
– MUNICÍPIO DE MIRACATU – Prestação de serviços de fornecimento de medicamentos e produtos farmacêuticos sem prévia licitação – Reconhecimento de prática do ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, nos termos do art. 37, XXI, da CF e arts. 11, caput, e 12, inc. III, da Lei nº 8.429/92 – Indevida dispensa de licitação comprovada nos autos – Farta prova documental – Inexistência de procedimento de dispensa e das possíveis motivações do ato, com as justificativas adequadas para a contratação direta, requisitos imprescindíveis para o controle da legalidade e da observância dos limites da discricionariedade –
Peculiaridades do caso concreto que caracterizam a indevida dispensa, realizada sem qualquer planejamento, estudo ou pesquisa de preços
– Atos ímprobos e culpa grave comprovados – Caracterização de ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração, tipificado no art. 11 da LIA – Dosimetria da pena – Princípio da razoabilidade – Prova da efetiva prestação dos serviços e ausência de prova de dano ao erário e de locupletamento ilícito dos envolvidos – Adequação das condenações à previsão do art. 12, III, da LIA – Afastamento das sanções aplicadas ao então prefeito municipal, em virtude de impossibilidade de aplicação decorrente de seu falecimento – Sentença de procedência parcialmente reformada para reduzir as sanções aplicadas aos envolvidos e afastar as sanções aplicadas ao agente público falecido – Recursos parcialmente providos.

(TJ-SP 00018825820078260355 SP 0001882-58.2007.8.26.0355, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 13/03/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/03/2018) – Grifo nosso

Desta forma, sabendo-se que o
pedido de indisponibilidade de bens previsto no art. 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, visa garantir o resultado prático do processo de eventual ressarcimento ao erário do prejuízo causado pelo ato de improbidade administrativa, bem como o pagamento de multa civil considerada como sanção autônoma e estando patente a natureza jurídica acautelatória da medida constritiva e, sendo pacífico este entendimento no Superior Tribunal de Justiça, visualiza-se hipótese de deferimento da tutela
provisória
pleiteada
para a indisponibilidade dos bens dos Agravados
antecipada.

Ademais, deve ser esclarecido que na fase inicial do processo de improbidade vigora o princípio
indubio pro societate
e que não se exige a comprovação da intenção específica, mas que pelo menos exista o dolo genérico, que nesse caso, como, já ressaltado, há indícios da existência. Sendo assim, identifico elementos para a concessão da tutela vindicada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
para determinar a indisponibilidade de bens dos Agravados até o montante apurado de R$ 110.000,00 (cento e dez mil), com fulcro no
art. 7º, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa.

Prejudicado os Embargos de Declaração em razão do julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

Oficie-se o Juízo a quo, comunicando-lhe sobre o teor desta decisão (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2021